Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO MENSAL. LOTE INSERIDO NO COMDOMÍNIO. COBRANÇA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. É de conhecimento comum que os condomínios ou associação de moradores criados no Distrito Federal, em sua maior parte, dispõem de muros e a infraestrutura interna tais como pavimentação, melhoramentos da infraestrutura, manutenção, limpeza, entre outros, o que, por conseguinte, acarreta a valorização de todas as frações ideais da porção do loteamento.
2. “Embora os condomínios irregulares sejam juridicamente imperfeitos, diante da realidade fática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserido nos limites do condomínio, a aderência à associação de moradores é automática, sendo exigível a participação nas despesas para manutenção e gastos que aproveitam aos condôminos.”
3. Conforme comprovado nos autos, o terreno do apelado (réu) encontra-se nos limites do Condomínio/Associação e, dessa forma, por se beneficiar da estrutura e serviços, é legal a cobrança de taxas condominiais.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria.